Tribunal: TJDFT
Processo: 0017079-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O presente feito tem por escopo a cobrança de certidões de dívida ativa (CDAs) constituídas, respectivamente, em 14/07/1998 e 17/07/2002.
2. In casu, o exequente não logrou comprovar a existência de qualquer causa interruptiva da prescrição, nos termos do disposto no artigo 174 do CTN, de modo que a manutenção da sentença é medida de que se impõe, pois a presente ação foi ajuizada após o decurso de mais de 5 (cinco) anos da constituição dos pretendidos créditos.
3. Os espelhos retirados do sistema “SITAF”, por serem unilaterais, não são hábeis para comprovar, isoladamente, o parcelamento do crédito tributário por parte do contribuinte, o que interromperia o prazo prescricional, uma vez que as informações do sistema eletrônico não podem ser consideradas ato administrativo e, portanto, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.